Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702736-19.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID: Num. 30295585, na qual o réu pleiteia a restituição da arma de fogo apreendida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, façam os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021 08:14:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador